Tribunal: TJDFT
Processo: 0703270-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0703270-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: RENATO LIMA PAIVA FIGUEIREDO, DEYSE MARA NOGUEIRA PATRICIO FIGUEIREDO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, na modalidade eletrônica, com pedido de liminar, oposto por LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (ID 22923576) em face de decisão proferida, em cumprimento de sentença requerida por DEYSE MARA NOGUEIRA PATRICIO FIGUEIREDO e RENATO LIMA PAIVA FIGUEIREDO, ora agravados, pelo douto Juízo da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, consistente em determinar a manutenção de penhora de bem imóvel pertencente à recorrente. De acordo com a cronologia informada pela agravante na inicial recursal, houve pedido de cumprimento de sentença requerido pelos Agravados, no valor de R$ 124.878,25 (cento e vinte e quatro mil oitocentos e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos), atualizado até 19/07/2017. Diz que, após regular trâmite, sobreveio a penhora da unidade imobiliária no 517, do empreendimento Le Quartier Águas Claras. Com o início da expropriação do imóvel, foi determinada a realização de hasta pública do referido bem. Porém, em 28/04/2020, foi proferido Despacho cancelando o Leilão, em razão da pandemia. No dia 19/05/2020, juntou aos autos, Certidão expedida pela NULEJ, noticiando a designação do leilão eletrônico. Em seguida, foi agendada a Hasta para os dias 20/07/2020 e 23/07/2020, respectivamente. Em 25/05/2020, a Agravante comunicou a sua Recuperação Judicial, requerendo a suspensão do feito, na forma do art. 6o, caput, e §4o, da Lei 11.101/05 e assim foi determinado pelo Juízo Recuperacional. O Leilão foi realizado, sendo o imóvel arrematado em 1a hasta pública, pela Sra. PRISCILA BRITO MARANGON, pelo valor de R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais). Sustenta a necessidade invalidar a arrematação, pois realizada com vício insuperável, nos termos do §1o, inciso I, do art. 903, do CPC, a Agravante apresentou Embargos à Arrematação. Diz que sua insurgência se restringe à realização de Hasta Pública, porque viciada, em razão de se encontrar em Recuperação Judicial, devidamente informada nos autos originários e totalmente ignorada pelo Juízo da causa. Sustenta a necessidade de revogação da decisão impugnada e que é o juízo falimentar o competente para decidir sobre processos individuais, ainda que realizados antes do decreto de recuperação judicial. Diz que o juízo a quo não se pronunciou sobre o pedido de suspensão do processo individual em razão da recuperação judicial deferida. Assegura que a arrematação é nula, pois praticada com vício insuperável (art. 903, § 1o, I, CPC). Pede a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, sob pena de a continuidade da execução lhe causar prejuízos irreversíveis. No mérito, pela confirmação da liminar para cassar a decisão recorrida de maneira que os agravados devem buscar seus créditos, nos termos do plano de recuperação judicial que vier ser aprovado. Preparo recursal acostado ao ID 22923578. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem a probabilidade de provimento do recurso, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, por existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Porém, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. A agravante afirma que a manutenção da decisão recorrida poderá lhe causar prejuízo irreversível. Assevera a arrematação é nula porque teria ocorrido após a decisão que concedeu a recuperação judicial. Aponta como dispositivo legal violado o art. 903, § 1o, I, CPC. Primeiro, importa destacar que a arrematação não foi realizada por preço vil, uma das hipóteses em que se poderia anular o ato de arrematação do bem. O dispositivo legal diz que a arrematação poderá ser invalidada quando realizada por preço vil ou outro vício. O suposto outro vício seria em razão da recuperação judicial. Preço vil, segundo entendimento da jurisprudência é aquele inferior ao mínimo estipulado pelo julgador e que conste no edital. No caso de não ter havido fixação de preço mínimo, o preço vil é aquele inferior a 50% do valor da avaliação. No caso, o imóvel foi avaliado em R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) e foi arrematado por R$ 126.000,00 (cento e vinte seis mil reais). Logo, não há que se falar em arrematação por preço vil. O art. 6o da lei de falências afirma que “A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei (...)”. Porém, não podemos perder de vista o momento em que houve o deferimento da recuperação judicial e o momento em que o ato foi praticado. Na decisão agravada, reproduzida na inicial deste recurso, verifica-se que sua excelência, o magistrado de primeira instância, foi bastante cauteloso deixar claro que “a decisão que deferiu a realização de leilão com lances mínimos de 50% do valor de avaliação do imóvel foi assinada no dia 19/2/2020. O pedido de recuperação judicial do executado deu-se em 27/4/2020. O deferimento do processamento da recuperação judicial pelo MM. Juízo da 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu-se em 12/5/2020.” Vê-se, portanto, que quando houve o deferimento de realização do leilão, não havia decreto de recuperação judicial. Logo, não há que se falar em nulidade da arrematação. Nessa linha, precedentes deste colegiado. Confira-se: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. PROCESSO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA. HASTA PÚBLICA. DEPÓSITO. ANTERIORES. 1. Nos termos do artigo 1.017, § 5°, do Código de Processo Civil, sendo eletrônicos os autos do processo originário, fica dispensada a juntada de cópias das peças obrigatórias à formação do instrumento. 2. Não se submetem ao Juízo universal os créditos resultantes da venda, em hasta pública, de imóvel penhorado da recuperanda, quando já preclusa, em data anterior ao deferimento da recuperação judicial, decisão que determinou a transferência dos valores decorrentes da arrematação, da conta judicial, para a conta do exequente, pois, a partir dessa data, passaram a integrar definitivamente seu patrimônio. 3. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1268104, 07100420320208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei). Destarte, tenho que o deferimento da recuperação judicial da agravante ocorreu em data posterior à da arrematação do bem imóvel, ou seja, a recuperação somente foi decretada quando o ato expropriatório já tinha se aperfeiçoado, tornando-se acabado e irretratável (art. 903, CPC). Dessa forma, não há que se falar em nulidade da arrematação, sob pena de se fomentar indesejada insegurança jurídica. Assim, não subsiste razão para deferir o pleito liminar vindicado pela agravante com o objetivo de suspender a decisão recorrida. Com amparo nesses argumentos, INDEFIRO o reclamado pedido de concessão liminar vindicado pela agravante, LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, para suspender o curso do processo de origem, mantendo, por conseguinte, íntegra a decisão recorrida. Comunique-se o juízo de origem sobre o teor desta decisão. Assim, intime-se a parte recorrida para responder a este recurso no prazo legal. Após, retornem-me conclusos para análise do mérito recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 04 de fevereiro de 2021. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator